Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-85.2022.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001682-85.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO ALVES DA SILVA - CPF: 980.390.831-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 709.564.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOTILDE MARGARIDA MENEGAT - CPF: 378.365.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES RIOS - CPF: 040.135.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE CARVALHO DE LIMA - CPF: 013.952.673-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001682-85.2022.8.11.0012

RECORRENTE: ROGERIO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FEMINICÍDIO TENTADO [ART. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA – POSSIBILIDADE – AUMENTO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentam a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O intenso sofrimento provocado à vítima e o cometimento do crime na presença do filho menor do casal merecem maior reprovabilidade e justificam a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável”
[HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Percorrida quase a totalidade do
iter criminis
, descabe falar em aplicação da fração máxima relativa à tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001682-85.2022.8.11.0012

RECORRENTE: ROGERIO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de ROGÉRIO ALVES DA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina pela prática de feminicídio tentado [art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP] e ameaça [art. 147, CP] e apenado com 10 [dez] anos, 11 [onze] meses e 7 [sete] dias de reclusão, em regime fechado, e 1 [um] mês e 26 [vinte seis] dias de detenção.

Alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, por entender que
“contraria a prova pericial produzida”
, razão pela qual almeja a anulação do julgamento realizado, com a realização de nova sessão plenária.

Subsidiariamente, pede o afastamento da desvaloração da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Caso mantidas as vetoriais negativas, que elas sejam desvaloradas à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima.

Por derradeiro, pede a aplicação da tentativa em seu grau máximo, de 2/3 [dois terços].

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que a fração de 1/6 [um sexto] seja aplicada para cada vetorial negativada na primeira etapa dosimétrica.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001682-85.2022.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ROGÉRIO ALVES DA SILVA foi denunciado em 06/10/2022 pelos seguintes fatos:

“
FATO 01
: Consta do Inquérito Policial que, no dia 08/09/2022, em horário não especificado nos autos, na residência situada na Rua João Goulart, no 265, Jardim Alvorada, neste município de Nova Xavantina, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com a vítima REJEANE CARVALHO DE LIMA, sua companheira, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa desta, na residência dela.

FATO 02
: Emerge do caderno investigativo que, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 5 h, na residência localizada na Rua João Goulart, no 265, Jardim Alvorada, neste município de Nova Xavantina, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com a vítima REJEANE CARVALHO DE LIMA, sua companheira, a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03
: Abstrai-se dos autos investigativos que, no mesmo contexto fático descrito no FATO 02, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação de convívio familiar que possuía com REJEANE CARVALHO DE LIMA, sua convivente, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 a ele impostas no contexto do incidente processual registrado sob o n.o 1001624-82.2022.8.11.0012, conforme decisão proferida pelo Juízo desta Vara, que as deferiu em favor da vitimada em tela”.

No inquérito policial que instrui a denúncia, o PM LÁZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA, que atendeu a ocorrência, relatou:

“QUE, é policial militar lotado na CIA/PM de Nova Xavantina; QUE, na madrugada de hoje (11/09/22), a guarnição foi acionada pela vítima, senhora REJEANE CARVALHO DE LIMA, dando conta de que seu cônjuge havia chegado a sua residência aparentando visível estado de embriaguez e agressivo; QUE, o suspeito escalou o muro e adentrou a residência desobedecendo uma medida protetiva de urgência requerida em seu desfavor; QUE, a vítima relatou também que vem sendo agredida com frequência e que não aguenta mais ser espancada e maltratada pelo investigado; QUE, ante ao exposto foi dada voz de prisão ao suspeito e após a confecção do B.O/PM encaminhado a esta Delegacia para as providencias legais”.

Ouvida em 11/09/2022, a vítima, REJEANE CARVALHO DE LIMA, 37 [trinta e sete] anos de idade, narrou ao Delegado de Polícia:

“QUE há cerca de 10 (dez) anos convive maritalmente na companhia de ROGÉRIO ALVES DA SILVA com o qual tem um filho M.C.S. (1a7m); QUE, ratifica na íntegra suas declarações prestadas nesta Delegacia em data de (08/09/22), às 17h29min, ressaltando que na ocasião requereu em desfavor de ROGÉRIO ALVES DA SILVA medida protetiva de urgência, a qual foi deferida pela Justiça; QUE, na manhã de hoje (11/09/22), por volta de 05h, se levantou para fazer o leito de seu filho quando ouviu um barulho no portão; QUE, alimentou seu filho e voltou a se deitar, momento em que ouviu o barulho de alguém batendo a porta e dizia "Rejeane, Rejeane"; QUE, sonolenta pensou que fosse sua cunhada que chegou a Nova Xavantina recentemente; QUE, ao abrir a porta deparou com seu ex-companheiro ROGÉRIO, aparentava embriagado e portava em uma das mãos uma lata contendo suco de maracujá com cachaça; QUE, ROGÉRIO comentou que não ia fazer nada com ela, ia tomar um banho e se deitar um pouco; QUE, comentou com ROGÉRIO que ele não poderia se aproximar da declarante em razão de ter requerido medida protetiva em desfavor dele; QUE, ROGÉRIO nem deu atenção à declarante e adentrou a casa; QUE, os militares foram chamados e quando da chegada deles deparou com ROGÉRIO deitado no sofá; QUE, para chegar até a residência da declarante ROGÉRIO escalou o muro;
QUE, após o registro do B.O n. 2022.247624, em data de (08/09/22), chegou a sua residência e deparou com várias peças de roupas cortadas e/ou rasgadas; QUE, foram danificadas peças do tipo: vestidos, calcinhas, calça jeans, sutiã, roupas de trabalho, roupas de academia e blusas; QUE, as roupas danificadas foram encontradas no interior de seu guarda-roupas
; QUE, esclarece que
ROGÉRIO afirmou que se ela for embora da cidade ele vai atrás dela e quando a encontrar vai matá-la
; QUE, está a 03 (três) noites sem dormir e devido ao que aconteceu, com medo, não anda saindo de casa, teme por sua vida e de seu filho”.

No boletim de ocorrência mencionado pela vítima, registrado em
08/09/2022
, ela havia sido ouvida na mesma data, quando declarou:

“QUE convive com ROGERIO ALVES DA SILVA há 10 (dez) anos aproximadamente, e desta união adveio um filho Miguel Carvalho da Silva, nascido 04/01/2021; Relata que o relacionamento sempre foi conturbado, de idas e vindas, e da última vez que se separou dele foi no mês de maio deste ano, porém reataram, e atualmente encontram-se novamente em processo de separação, pois o companheiro tem problema com alcoolismo, disse "sempre que ele bebe fica fora de si, transtornado, causando confusão à toa"; QUE, na data de ontem (07/09/2022), ROGERIO chegou em casa alcoolizado, e bastante agressivo, xingando a declarante de "BISCATE, PUTA"; QUE, informa que moram no mesmo lote que a mãe dele, porém a sogra encontra-se viajando; QUE, ROGERIO passou a ofende-la, xingando-a e falando de suas partes íntimas, momento em que iniciaram uma discussão, e então ele passou a agarrá-la a força, disse que o empurrou;
QUE, entraram em luta corporal, ela a jogou na cama ficando indefesa, ele ainda, pegou um travesseiro e colocou no rosto da declarante na tentativa de sufocá-la;

QUE, durante a luta conseguiu retirar o travesseiro de seu rosto, ocasião em que ele pegou o segundo travesseiro embebido de álcool e tentou matar a declarante sufocando-a
; QUE, ele segurou os seus braços, relatando que
deu uma joelhada no estômago dele para se defender; QUE, conseguiu se desvencilhar dele, e saiu correndo para a casa da sogra, entretanto, ROGÉRIO a segurou e puxou pelos cabelos; QUE, após ser agredida pelo companheiro foi para a casa da sogra, e lá colocou o filho para dormir e acabou adormecendo também
; QUE, na data de hoje
acordou por volta das 05h00 sentindo um gosto ruim na boca, e ROGÉRIO estava ao seu lado rindo da declarante; QUE, ROGÉRIO ainda afirmou a declarante que havia aplicado duas seringas, de pinga Ypioca com suco de maracujá na boca da declarante e ainda lhe disse "eu fiz com você do jeito que quis", afirmando que estava de baby doll, porém estava "despida a parte de cima da blusa";
QUE, relatou estar sentindo dores por todo o corpo,
apresentando lesões nos braços, nos punhos, nas costas

e também em suas partes íntimas, em razão do abuso sofrido
;
QUE, acordou sentindo mal, com tontura, em razão da pinga que ele colocou em sua boca e a sensação de ardência nas partes íntimas
; QUE, continuou relatando que o companheiro bebe todos os dias, é agressivo e não aceita a separação; QUE, asseverou que
ele profere ameaças de morte, afirmou "ele fala se eu for para o inferno, eu vou levar você junto!";
QUE, relatou ainda, que no sábado, ROGÉRIO chegou em casa embriagado e durante a briga arremessou pinga na declarante e no filho MIGUEL, afirmando que ele debocha da declarante, dizendo "você acha que a polícia vai dar moral pra tu, sua bruaca"; QUE, perguntado se anteriormente já foi agredida fisicamente pelo companheiro, disse que não, somente ofensas verbais; QUE, pretende retornar para a casa da sogra, pois afirma que não tem para onde ir nesta cidade, até que consiga retornar para a cidade de seus familiares em Camocin-CE; QUE, não teve testemunhas presenciais dos fatos; QUE, teme por sua vida e de seu filho, e portanto requer medidas protetivas de urgência para que ele não se aproxime da declarante e do filho, relatando não ter condições financeiras e disse receber ajuda financeira da sogra, pois não tem familiares nesta cidade;
QUE deseja representar em desfavor de ROGÉRIO pelo crime de lesão corporal e ameaça
; QUE, por fim afirmou que recebeu a guia de requisição para realização de exame pericial”.

O citado boletim de ocorrência e as declarações acima foram acostados no IP instaurado a partir da nova ocorrência registrada em 11/09/2022, para apuração conjunta.

As medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima em 09/09/2022 [autos 1001624-82.2022.8.11.0012].

ROGÉRIO, de 39 [trinta e nove] anos de idade, foi interrogado em 11/09/2022:

“Que há cerca de 10 [dez] anos convive maritalmente com REJEANE CARVALHO DE LIMA, com a qual tem um filho, M.C.S. (1a7m); que sempre tiveram um bom relacionamento, nunca a agrediu fisicamente; que a única vez que se separaram foi no ano de 2019, quando foi preso e encaminhado ao presídio de Água Boa, à época ficou onze meses recolhido naquela unidade; que perguntado se é dependente de bebida alcoólica, disse que ‘só quando eu quero, quando eu não quero eu largo’; que perguntado se quando bebe fica agressivo, o interrogando respondeu que não, quando bebe não fica em casa, gosta de sair para a rua; que no feriado (07/09/2022) foi com sua companheira assistir o desfile e os dois acabaram ingerindo bebida alcoólica; que perguntado se naquele dia chegou em casa embriagado e se referiu a ela de ‘puta, biscate’, este interrogando disse que não, nunca, pelo contrário, é ela quem se refere ao interrogando com xingamentos; que perguntado se o interrogando e REJEANE moram no mesmo lote da casa de genitora do interrogando disse que sim, em uma edícula nos fundos; que perguntado se sua genitora encontrava-se viajando no feriado disse que sim, estava para Goiânia e retorno quinta-feira (08/09/2022); que perguntado se no feriado iniciaram uma discussão, ao passo que tentou agarrar REJEANE à força o interrogando disse que não, complementou ‘nunca precisou’; que se lembra que estava sentado no sofá quando REJEANE veio até ele e o derrubou, jogando-o em cima do ventilador; que empurrou REJEANE, jogando-a em cima da cama; que perguntado se embebedou um travesseiro com álcool e tentou sufocá-la, disse que não , na verdade REJEANE se apossou de um álcool em gel que estava no armário do banheiro e jateou contra seu rosto, porém não o atingiu; que no calor da confusão, REJEANE desferiu contra o interrogando um chute nas parte íntimas e uma joelhada na altura do peito; que perguntado se segurou REJEANE e a agrediu com puxões de cabelos, o interrogando disse que não; que perguntado se REJEANE passou a noite do feriado na residência da genitora do interrogando ele afirmou que não, esclarece que os dois dormiram juntos na casa onde moram; que perguntado se, fazendo uso de uma seringa, injetou cachaça Ypioca com maracujá na boca de REJEANE, este interrogando disse que não, mesmo porque não toma Ypioca, só bebe cachaça 29; que naquela madrugada saiu para pedalar e na saída deu um beijo em REJEANE, estava com gosto de cachaça na boca; que perguntado e abusou de REJEANE, praticando contra ela sexo à força, o interrogando disse que não, nunca fez isso com sua esposa; que perguntado sobre os hematomas que REJEANE tinha nos braços, costas e pernas, o interrogando disse que foi em razão da luta corporal que tiveram; que perguntado se alguma vez REJEANE falou em separação, o interrogando afirmou que sim, depois do fato ocorrido no feriado (07/09/2022); que perguntado se ameaçou REJEANE de morte, dizendo: ‘se eu for para o inferno eu vou levar você junto’ o interrogando disse que não, nunca; que perguntado se atirou pinga em direção à REJEANE quando ela estava com a criança no colo, o interrogando disse que não, nunca; que perguntado se debocha de REJEANE, tecendo o seguinte comentário: ‘você acha que a polícia vai dar atenção para você, sua bruaca’, o interrogando disse que não, nunca; que na verdade o que ocorreu naquele dia foi que REJEANE se apossou de um facão e uma marreta, após saiu correndo atrás dele, dizendo que ia matá-lo; que REJEANE quebrou um cabo de vassoura em sua cabeça e o agrediu com uma tábua no ombro esquerdo, sendo que até hoje ainda tem o hematoma; que além da agressão no ombro, REJEANE o agrediu na altura da coxa esquerda, que também está com hematoma; que perguntado se sabia de REJEANE ter requerido medida protetiva em seu desfavor, o interrogando disse que não, viajou para Goiânia na quinta-feira (08/09/2022) , por volta das 21h00, e só retornou a Nova Xavantina na madrugada de hoje (11/09/2022); que chegou na cidade por volta das 5h00 e foi direto pra casa, ao chegar escalou o muro e bateu na porta; que ao abrir a porta, REJEANE informou sobre a medida, mostrando a ele uns papéis; que comentou com REJEANE que só queria tomar banho e descansar um pouco; que estava descansando no sofá quando foi surpreendido por policiais militares, ao qual foi dada voz de prisão”.

REJEANE foi submetida a exame de lesão corporal realizado no dia 12/09/2022, às 12h41, cujo laudo aponta o seguinte:

“
IV- DESCRIÇÃO:
EQUIMOSE NA REGIÃO DELTOIDIANA À DIREITA; EQUIMOSE NA REGIÃO TERÇO INFERIOR DO ANTEBRAÇO À DIREITA; EQUIMOSE NA REGIÃO TERÇO INFERIOR DO BRAÇO À ESQUERDA; EQUIMOSE NA REGIÃO FLANCO À ESQUERDA, CAUSADO POR CHUPADA; ESCORIAÇÃO NA REGIÃO TERÇO SUPERIOR DA PERNA À DIREITA.

V- COMENTÁRIOS:
NADA A ACRESCENTAR.

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Rejeane Carvalho De Lima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

O exame de corpo de delito de ROGÉRIO, realizado na mesma data, descreve:

“
IV- DESCRIÇÃO:
EQUIMOSE NA REGIÃO DELTOIDIANA À ESQUERDA. EQUIMOSE NA REGIÃO TERÇO INFERIOR DO BRAÇO Á ESQUERDA. EQUIMOSE NA REGIÃO TERÇO INFERIOR DA COXA À ESQUERDA.

V- COMENTÁRIOS:
REFERE QUE FOI AGREDIDO PELA ESPOSA ENQUANTO ESTAVA ASSISTINDO AO JOGO DO FLAMENGO.

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Rogerio Alves Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

No dia 13/09/2022, CLOTILDE MARGARIDA MENEGAT testemunhou:

“QUE é irmã adotiva de ROGÉRIO ALVES DA SILVA; QUE, reside na cidade de Goiânia e acerca de uma semana veio trazer sua genitora que estava naquela cidade a tratamento; QUE, REJEANE e ROGÉRIO residem em uma casa situada nos fundos do lote de sua genitora; QUE, chegou com sua mãe a essa cidade na quinta-feira (08/09/22), por volta de 16h, deparou com REJEANE saindo pelo portão; QUE, REJEANE aparentava "grogue", indagou dela "onde você vai?" tendo ela afirmado "vou lá no Fórum"; QUE, pode perceber que REJEANE tinha hematomas nos dois braços e em uma das pernas; QUE, ao perceber os hematomas REJEANE comentou com a declarante "ó o que ele fez comigo, tô indo no Fórum" se referindo ao companheiro ROGÉRIO; QUE, REJEANE retornou por volta de 19h momento em que a declarante teve com ela uma conversa mais detalhada; QUE, REJEANE briga com ROGÉRIO em razão de ele sair para a Rua, ficar de 2 a 3 dias e quando retorna está todo sujo, sem tomar banho e querer manter relação com ela; QUE, REJEANE contou a declarante que ROGÉRIO embebedou um travesseiro com alcool e a sufocou, por sorte conseguiu se desvencilhar e reagir a agressão; QUE, REJEANE contou também que ROGÉRIO a dopou e teve com ela relação sexual a força; QUE, REJEANE disse que ROGÉRIO a dopou com cachaça e maracujá, para tanto fez uso de uma seringa;
QUE, ROGÉRIO tinha em casa o medicamento Revotril, fazia uso desse remédio porque tinha insônia; QUE, acredita que ROGÉRIO fez uso desse medicamento para dopar REJEANE porque ela estava muito "grogue"; QUE, depois de acordar ROGÉRIO comentou com REJEANE "eu fiz de você o que eu quis"; QUE, ficou sabendo que ROGÉRIO teria afirmado que quando usou o travesseiro para sufocar REJEANE ele queria matá-la, só não consumou o fato porque não teve força
; QUE, REJEANE comentou com a declarante que ROGÉRIO fala o tempo todo em matá-la; QUE, perguntada se presenciou algum tipo de agressão de ROGÉRIO para com REJEANE esta declarante disse que não, sequer discutindo; QUE, no domingo (11/09/22), por volta de 05h da manhã foi acordada com REJEANE batendo a porta; QUE, naquele dia dormia a declarante e sua genitora na casa; QUE, ao abrir a porta REJEANE teceu os seguintes comentários "o Rogério tá aí e não quer sair, eu quero que chame a polícia"; QUE, REJEANE disse a ROGÉRIO que tinha requerido medida protetiva em desfavor dele, inclusive mostrou a ele o documento; QUE ROGÉRIO disse a esposa "isso não dá nada não, isso não vale nada não"; QUE, ligou para os policiais militares informando sobre ROGÉRIO estar descumprindo as medida desferida pela Justiça; QUE, quando da chegada dos militares ROGÉRIO encontrava-se deitado no sofá o qual acabou sendo preso; QUE, faz consignar que em data de 10/09/22, mandou cópia da medida desferida pela Justiça no aparelho celular de ROGÉRIO, não sabe o porque ele não visualizou”.

Citado, ROGÉRIO apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública [ID. 177727171].

Na audiência de instrução e julgamento, REJEANE declarou que conviveu por cerca de dez anos com ROGÉRIO e dessa união tiveram um filho. Esclareceu que o apelante sempre teve problemas de alcoolismo

“
V: No último dia do festival de praia ele chegou altamente embriagado, me xingando, xingando as minhas partes íntimas, descontrolado, brigando à toa, causando terror; então
ele tentando me agarrar a força
, eu falei que ia colocar o neném pra dormir e dei um empurrão pra ele ir pra lá e pedi que ele não se aproximasse de mim;
ele continuou insistindo, me puxou pelo cabelo, me jogou em cima da cama e a gente começou uma discussão por causa disso, eu lutando contra ele, aquela coisa toda
; eu lembro que numa ocasião
ele pegou um travesseiro e colocou o travesseiro sobre o meu rosto e apertava, como se fosse me sufocar; aí eu consegui soltar uma das mãos e retirar o travesseiro
; eu peguei o neném e ia descer lá pra minha sogra; ele veio me puxando pelos cabelos,
me jogou novamente em cima da cama e veio com outro travesseiro, embebido de álcool, coloca sobre o meu rosto a ponto de eu me sufocar e ficar agonizando sobre a cama; eu lembro que eu me debatia, eu não lembro se o neném chorava, eu não sei, mas aí ele segurou meus dois pulsos e não sei o que aconteceu, porque eu tava sob efeito de álcool no meu nariz, respiração tava ruim, ofegante já, chegou num momento que eu já tava agonizando; eu não sei como, mas eu me desviei dele novamente, eu dei uma joelhada no estômago dele, aí ele me soltou e eu peguei o bebê e fui pra casa da minha sogra
, pus ele pra dormir e adormeci. Por volta de cinco e pouco eu
acordei com um gosto amargo na minha boca, de maracujá, não lembro do que era; aí ele falou que usou seringa de Ypioca com suco de maracujá; só que eu achei estranho porque eu passei o dia muito mal, estava com fortes dores abdominais e as partes íntimas avermelhadas, depois que eu fui fazer exame de corpo de delito eu vi que tinha mordida na minha barriga, arranhão nas costas, eu não sei bem o que aconteceu, até porque, na ocasião que eu acordei, ele disse que tinha feito comigo tudo o que quis, disse eu me lembro bem, e eu acho que estava sob efeito de sedativos, eu acho
; no dia seguinte, que a minha sogra e minha cunhada chegaram, eu achei um vidro de... eu posso mostrar?

MP: Pode.

V: [Retira da bolso um frasco de remédio “tarja preta”] Esse aqui ó, Clonazepam, é a mesma fórmula do Rivotril,
eu acredito que ele deva ter me dado alta dosagem, porque eu tava tendo náuseas, alucinações e passei quatro dias sem dormir; aí eu fui na Psiquiatra, ela me passou esse remédio aqui, é Cloridrato de Certralina, pra eu dormir, porque eu não conseguia dormir; eu passei mal o dia inteiro
. Ele falou que eu tinha batido nele de facão, só que eu não confirmo, porque eu não lembro; muita coisa e eu esqueci; só que eu lembro que eu tava defendendo dele e ele veio pra cima de mim de novo, eu peguei um pau de vassoura que tinha lá e taquei no ombro dele e nas pernas, aí eu consegui sair um pouco; eu queria sair pra poder pedir ajuda, só que ele tirou todas as chaves da porta, do portão da rua, da nossa casa, catou as chaves de tudo e eu fiquei impossibilitada de tudo; eu só sei que eu adormeci e acordei por volta das cinco da manhã sentindo essas sensações ruins, o neném chorava e eu não lembrava onde ele estava e o que aconteceu; só sei que eu sentia muitas dores abdominais, náuseas,
muita dor na região íntima
, como se eu tivesse levado pauladas nas costas e nos braços. No dia seguinte, quando minha sogra e minha cunhada chegaram, elas viram que o neném tava puxando a perninha e tinha um hematoma acima do quadril; eu tava tão assim esquecida, porque senão, no dia que eu fui fazer exame de corpo de delito, eu tinha levado ele também, porém eu não vi, são as coisas que eu tô lembrando.

[...]”

Esclareceu que, quando ROGÉRIO chegou de viagem, mostrou a medida protetiva para ele e, mesmo assim, ele disse que
“isso aí não é nada, você pode chamar até o exército para me tirar daqui”
, razão pela qual pediu para sua cunhada ligar para a Polícia
“e o pessoal veio buscar ele”
.

Sobre o abuso sexual, narrou:

“V: Me deu um apagão da alta dosagem do remédio que ele me deu, eu acredito, falando que era pinga, só que não era, porque eu nem pinga tomo; acho que na tentativa de me lesar, não sei o que aconteceu, teve a questão do estupro, porque
eu acordei com fortes dores nas partes íntimas, com a parte de cima da roupa despida, e o cheiro forte de quando acontece relação né
; eu passei o dia inteiro ruim, nunca tinha tomado remédio para dormir.

MP: Mas a senhora representou contra ele e pediu ao delegado para apurar o crime de estupro também? Submeteu ao exame?

V: Quando eu fiz o B.O. eu acho que solicitei, eu não lembro; eu lembro que eu conversei com o médico perito e perguntei pra ele se, quando acontece esse tipo de ato se é estupro, ele me confirmou que era. Eu sei que aconteceu o ato, mas como os exames não fica comigo, fica na delegacia, mas eu acredito que eu devo ter feito os exames sim, sem sombra de dúvida, porque eu não ia estar com as partes íntimas avermelhadas, por mais que leve um tombo ou qualquer coisa, não fica assim, como se fosse forçado, só quando acontece essa questão.

MP: O laudo que tem nessa ação – e esse processo só apura a ameaça, a lesão e o descumprimento [das medidas protetivas] – o estupro não tá apurando aqui não, tá?

A senhora tem que voltar na delegacia e pedir pra apurar; na verdade teria que ter feito o exame de corpo de delito específico para estupro.

V: Mas eu não estava nas minhas faculdades mentais, eu não fazia ideia do que tava acontecendo, não tinha noção da gravidade da coisa, senão no mesmo dia eu teria ido fazer esse exame.

MP: E que dia que ele voltou de viagem, que ele apareceu na sua casa?

V: Foi no dia seguinte.

MP: Não foi três dias depois, não? O dia que você foi agredida foi no dia que vocês foram no desfile de 7 de setembro?

V: Não, era festival de praia.

MP: A questão dele entrar na sua casa tá registrado como dia 11, três dias depois.

[A vítima começa a mexer em documentos que estão em seu poder].

MP: Tenta se lembrar sem ler nada. A sua sogra ficou quanto tempo em Goiânia?

V: Ela passou quarenta dias, mais ou menos isso, até sessenta dias.

MP: No dia 11, que ele pulou o muro, ela já estava aí?

V: Já.

MP: Ele pulou o muro porque você não deixou ele entrar na casa?

V: Não, cinco horas da manhã eu tava dormindo; ele pulou o muro porque o portão tava fechado. Quando o portão tá fechado ele tem esse hábito de pular o muro, os cachorros já conhecem ele e não têm nenhuma reação, né.

MP: Você ouviu o barulho?

V: Eu ouvi, mas não dei muita moral; aí quando alguém bateu na porta lá de casa, eu lembro como se fosse minha cunhada, era voz de mulher; quando eu abri a porta, era ele, pra minha surpresa; aí ele foi entrando e deitando no sofá. Eu mostrei a medida protetiva pra ele e falei: ‘olha, eu tô com a medida protetiva, você não pode entrar aqui’; ‘ah, mas a casa é minha também, pode chamar o exército que eu não vou sair daqui’; “ah, é? Não vai ser preciso chamar o exército, não’. Ai foi a hora que eu desci, eu tava sem telefone porque ele tinha quebrado meu celular, impossibilitando qualquer tipo de comunicação, daí eu desci, bati na casa da minha sogra, falei pra minha cunhada que ele tava lá e pedi pra ela chamar a polícia.

MP: No dia da agressão, ele te ameaçou também?

V: Ele falou assim: ‘não matei um ainda hoje’, falou assim, pra mim e pra irmã dele.

MP: Te xingou?

V: Chamou de puta, de biscate, falou: ‘você não vale nada, suas partes íntimas fedem’, falou assim pra mim, só que eu tava tão no efeito desse remédio que eu não consegui lembrar disso na hora.

MP: Foi a primeira vez que ele te agrediu?

V: Foi, a primeira vez.

MP: No seu depoimento fala que ele diz: ‘se eu for para o inferno eu vou levar você junto’. Você lembra disso, ele falou no primeiro dia ou no segundo?

V: Acho que foi no segundo dia.

[...]

MP: Você registrou um documento, com um advogado, como se estivesse voltando atrás, isso é verdade?

V: Não, eu não fiz nenhum boletim voltando atrás do meu depoimento, não.

MP: Você quer que ele seja processado e condenado, então?

V: Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque até hoje eu tô tomando remédio pra dormir, fora que eu tô tendo acompanhamento psicológico, eu e o neném [...]”.

A Defensoria Pública não fez perguntas.

“Juiz: Eu tenho algumas dúvidas, gostaria que você esclarecesse. Foi no dia 7 de setembro que você disse que iniciou tudo isso aí?

V: Foi.

J: Você disse que ele pegou o travesseiro e sufocou você, foi isso?

V: Foi.

J: Tá, o que aconteceu depois? Você disse que conseguiu dar uma joelhada e se desvencilhou dele e foi pra casa da sua sogra nesse dia?

V: Isso, que é no mesmo lote.

J: Entendi. Mas foi na madrugada do dia 7 par ao dia 8?

V: Isso.

J: Aí você conseguiu ir pra lá e o que aconteceu?

V: Eu fui pra casa da minha sogra, coloquei o neném pra dormir e em seguida adormeci, né; por volta de cinco horas da manhã eu acordei com um gosto ruim na boca.

J: Isso na manhã do dia 8?

V: É, por volta das cinco da manhã.

J: Mas você estava na casa da sua sogra? É no mesmo lote?

V: Um lote só e duas casas.

J: Aí, nesse momento que você acha que ele te deu esse Clonazepam, você estava na casa da sua sogra?

V: Estava na casa da minha sogra.

J: E o que aconteceu depois?

V: Eu acordei, ele estava do meu lado, falando que tinha feito comigo tudo do jeito que ele quis; ele falou: ‘dei duas seringas de Ypioca com suco de maracujá’.

J: Até aí, ok. Eu quero saber que momento você pediu essa medida protetiva, você saiu de casa e foi pra delegacia?

V: Sim, no dia seguinte já é que eu fiz o boletim de ocorrência e pedi a medida protetiva, por volta de cinco e vinte da tarde.

J: Ok, aí você voltou pra sua casa ou pra casa da sua sogra?

V: Pra casa da minha sogra, eu peguei o neném na escola e fiquei com medo de subir; ela falou: ‘fica aqui na minha casa’; eu fiquei acho que a semana toda lá.

J: Mas o ROGÉRIO não tinha sido preso ainda, onde ele estava esses dias?

V: Acho que ele tava viajando. Agora eu me recordo, quando elas chegaram ele saiu, como de costume, ele gostava de pedalar, saiu com a mochila nas costas, daí eu não sei se ele voltou ou não voltou, só no dia seguinte que ele apareceu, dizendo que tinha chegado de viagem.

J: Nesse dia que você mostrou a medida protetiva pra ele?

V: Foi.

J: E o que ele falou da medida protetiva?

V: Ele falou: ‘isso aqui não vale nada’; eu falei que ele tinha que manter distância de mim.

[...]”

Questionada sobre a ameaça, disse que ROGÉRIO mencionou que a acharia
“até no inferno”
e a mataria.

“J: Nesse processo aqui está sendo apurada a invasão de domicílio, ameaça e descumprimento de medida protetiva. São estes três crimes que ele foi acusado. Todos estes fatos que estão em volta e são graves não estão sendo apurados aqui, só pra você ficar ciente. Uma hora o ROGÉRIO vai sair da cadeia, ele não pode ficar preso para sempre. A senhora tem medo dele ainda?

V: Eu tenho.

J: A senhora deseja manter em vigor as medidas protetivas?

V: Eu desejo sim, não só pra mim, pra mãe dele e pro neném, porque uma vez ele chegou querendo pegar o neném na escola, eu já deixei avisado lá que não é pra entregar o neném pra ele.

Def. Público: Se possível, Excelência, só uma pergunta complementar, a partir da resposta que ela deu. No boletim de ocorrência ela informa que a avó, no caso a mãe dele, estava viajando. E quando o senhor indagou ela disse que a sogra tinha proibido ele de entrar. Só pra ela esclarecer se a sogra estava ou não viajando esse dia.

V: No dia do ocorrido ela estava viajando, só chegou no dia seguinte, já tinha acontecido o ocorrido.

J: A sua sogra chegou no dia seguinte do ocorrido?

V: No dia seguinte.

J: Mas você viu ela falando para o ROGÉRIO não entrar na casa dela?

V: Eu vi minha cunhada dizer e ela também falou. A casa que ela cedeu pra gente morar fica no mesmo lote, como se fosse no quintal, mas a gente sempre fazia as refeições na casa dela”.

CLOTILDE, irmã de ROGÉRIO, foi auscultada como informante e disse que, por viver em Goiânia, não participa ativamente do dia a dia do casal. Acrescentou que REJEANE é uma pessoa boa, que sempre ajudou seu irmão e
“não tem nada pra reclamar dela, ela sempre é uma boa pessoa com ele, e ele tem o vício da cachaça”
.

Acrescentou que seu irmão
“é cheio de rolo, tem a vida bagunçada, pequenos furtos, roubos e teve uma Maria da Penha, também”
.

“MP: Quanto aos fatos do dia 7, dia 8 e depois dia 11, o que a senhora sabe, presenciou ou alguém falou pra senhora?

I: Minha mãe estava aqui em Goiânia, fazendo tratamento de saúde, e ela me ligou, dizendo que ele estava bastante agressivo, fazendo coisas aí em casa, destruindo, aí a gente parou o tratamento da minha mãe e foi um dia antes do que era pra ir, pra poder socorrer ela; chegando aí, o que eu vi foi ela toda roxa, cheia de hematomas e bastante grogue, parece que ele tinha dado um remédio, dopado ela com algum remédio, alguma coisa assim; ela estava totalmente fora de órbita, estava bem grogue mesmo, não falava coisa com coisa, bastante cheia de hematomas; a casa estava bagunçada, revirada, ele tinha tirado as chaves das portas para ela não poder se trancar em casa, o que eu vi foi isso; a criança, também, tava meio mancando, ela não sabia dizer se tinha sido chute ou queda, ela não sabia falar; ela estava machucada, ele também tinha hematomas, que ela se defendeu dele, também; mas diz que ele também teve queda por causa da cachaçada dele; o que eu sei é isso, ela demorou uns três dias para voltar ao normal, ela tava bem grogue, bem ruim.

MP: Ela toma algum tipo de medicamento?

I: Que eu saiba, não.

MP: Só nesse dia que ela tava grogue?

I: Só nesse dia.

MP: Foi a pedido da senhora que ela foi na delegacia, então?

I: A hora que eu cheguei com a minha mãe, no portão de casa, ela já estava indo fazer o B.O. lá.

MP: O ROGÉRIO já tinha agredido ela outra vez?

I: Nesses dias que aconteceu isso, uns dias antes, ela falou que eles tinham se dado uns empurrões, um negócio assim, o que eu sei é isso.

MP: Essa questão de o ROGÉRIO ter tentado sufocar ela com o travesseiro, a senhora estava presente?

I: Não, eu moro em Goiânia e, quando eu fui pra lá com a minha mãe, ela contou pra mim. E ele falando, assim,
quando questionei ‘por que você fez isso? Você queria matar ela?’; ele falou: ‘queria, não matei porque não tive força’, isso eu ouvi dele
.
[...]”

O PM LÁZARO foi ouvido em juízo, mas não se recordava do fato.

O IPC MARCELO GONÇALVES RIOS, por sua vez, relatou que não participou da ocorrência, limitando-se a receber o réu na delegacia de polícia, quando foi conduzido pela Polícia Militar.

Interrogado, ROGÉRIO respondeu:

“Juiz: [após resumir a denúncia] O que o senhor tem a falar sobre esse invasão de domicílio?

R: Não, isso não tem nada, nós moramos junto e a casa lá é minha, porque a casa é da minha mãe, mas eu nunca saí de casa; nunca invadi lá porque nós dorme junto no mesmo quarto desde o dia que aconteceu o fato até eu ‘vim’ preso, porque eu tinha viajado.

J: Mas o que aconteceu?

R: Nós teve uma discussão, uma briguinha entre nós, discutimos e foi isso.

J: Me dê mais detalhes, porque ela não procurou a delegacia à toa.

R: Nós tivemos uma briga no dia 7 e no dia 8 eu viajei.

J: Onde você foi?

R: Fui em Goiânia ver um serviço.

J: Você ficou quantos dias em Goiânia?

R: No dia 11 eu cheguei, de madrugada; eu não tava ciente, nem sabia dessa medida protetiva; quando eu cheguei em casa o portão estava fechado, eu tava com minha mala, eu pulei o muro, que é baixinho, fui no banheiro, tomei um banho e já tava pra sair quando a polícia chegou lá, ligaram pra polícia.

J: Você entrou na casa da sua mãe ou na casa que você vivia com a REJEANE?

R: Na casa que eu vivia com a REJEANE, mas eu não tava ciente que ela tinha ido na delegacia, nem que tinha essa medida, eu não tava ciente disso.

J: Você saiu que horas na quinta-feira?

R: No ônibus das oito e meia da noite.

J: Você chegou a ameaçar a REJEANE?

R: Nunca ameacei ela, nunca, jamais.

J: Você agrediu ela?

R: Só nesse dia que aconteceu isso, mas nos dez anos que nós mora junto, nunca tinha acontecido.

J: O que aconteceu nesse dia? Você agrediu ela?

R: Ela me empurrou no chão, me deu uns murros, aí eu dei uns murros nela, no braço dela; ela pegou um facão, querendo furar minha garganta, foi a hora que eu saí.

J: Tem um episódio que foi contado sobre você ter tentado sufocar ela com um travesseiro?

R: Não, foi a hora que ela pegou uma garrafa de álcool, ela veio e eu, me defendendo com o travesseiro, porque ela pegou um pedaço de pau lá fora, tipo um caibro, e veio bater no meu braço, eu defendendo e consegui empurrar ela com o travesseiro, pra tomar o pau dela; o única defesa minha era o travesseiro, que estava em cima da cama. Ela quebrou a vassoura na minha cabeça ainda.

J: Depois você tentou drogar ela, deu algum remédio pra ela?

R: Não, nunca, nunca... não tomo nada controlado, nem remédio.

J: Que dia você foi intimado da medida protetiva?

R: Eu fiquei sabendo quando a polícia chegou lá, de madrugada; eu não tava ciente.

J: Você ficou sabendo pela própria REJEANE?

R: Não, depois que a polícia chegou lá que ela foi me falar que ela tinha a medida.

J: O que você fez quando soube da medida protetiva?

R: Eu não fiz nada, eu entrei em casa de madrugada, tomei banho e tava lá no sofá, quando a polícia chegou e já me prenderam, porque ela não me avisou nada.

J: você quer falar mais alguma coisa?

R: Eu não sabia dessa medida, eu viajei e cheguei em casa normal, não sabia desse medida. Se eu soubesse, nem tinha ido lá, não.

MP: O senhor foi preso do dia 7 para o dia 8?

R: Não, fui preso dia 11. Eu tava em Goiânia, vim de viagem, não sabia da medida protetiva, tomei banho e tava me preparando pra sair pedalar de bicicleta, a polícia chegou e me prendeu.

MP: A REJEANE não mostrou pra você a medida protetiva quando você chegou em casa?

R: Mostrou depois, quando os policiais já estavam lá.

MP: A hora que você chegou ela estava em casa?

R: Tava, fazendo mamadeira para o menino.

MP: Nessa hora ela não te mostrou a medida?

R: Não, depois que eu já tinha tomado banho, na hora que ela foi mostrar a polícia já tinha chegado. Se ela tivesse avisado antes... depois que eu tomei banho e tava me arrumando pra ir pedalar, a polícia já estava lá dentro já.

DP: Sem perguntas”.

Ao final da audiência, o Promotor de Justiça requereu vista dos autos para aditamento da denúncia [art. 384, CPP] e a defesa nada requereu.

No aditamento à denúncia, o Ministério Público imputou ao réu a prática de 5 [cinco] fatos delituosos:

“
FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 07/09/2022, após as 22 h, na residência situada à Rua João Goulart, no 265, Jardim Alvorada, neste município de Nova Xavantina, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com a vítima REJEANE CARVALHO DE LIMA, sua companheira, tentou matá-la, só não efetivando por causa alheia à sua vontade, ou seja, devido ao estado de embriaguez, lhe faltou forças para terminar seu intento.

FATO 02:

No mesmo contexto, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, valendo-se do contexto da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, sua companheira, a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, afirmando que se ela for embora da cidade ele vai atrás dela e quando a encontrá-la vai matá-la.

FATO: 03:

Ainda no mesmo contexto fático, após esperar a vítima dormir, durante a madrugada, a dopou com medicamento de prescrição restrita (uso controlado - Clonazepan), ou outra substância entorpecente, e sem que ela tivesse o necessário discernimento para a prática do ato, portanto sem oferecer resistência, teve com ela conjunção carnal forçada.

FATO 04:

No outro dia, enquanto a vítima registrava o Boletim de Ocorrência na DEPOL, o acusado destruiu ou inutilizou diversas peças de roupas de propriedade dela, como vestidos, calcinhas, calças jeans, soutiens, roupas de trabalho, de academia e blusas. Todas cortadas ou rasgadas.

FATO 05:

Abstrai-se dos autos investigativos que, no dia 11/09/2022, por volta das 05:00 h, o denunciado ROGÉRIO ALVES DA SILVA, após lhe ser advertido pela vítima de ter contra ele medida protetiva, valendo-se da relação de convívio familiar que possuía com REJEANE CARVALHO DE LIMA, descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 a ele impostas no contexto do incidente processual registrado sob o n.o 1001624-82.2022.8.11.0012, conforme decisão proferida pelo Juízo desta Vara, que as deferiu em favor da vitimada em tela.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ROGÉRIO ALVES DA SILVA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 121, 9o, inciso VI (FATO 01), art. 147 (FATO 02), art. 217-A, §1o, c/c art. 226, inciso II (companheira) (FATO 03), e art. 163, Caput (FATO 04), todos do Código Penal, e no art. art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 (FATO 05), todos com as implicações desta mesma legislação especial, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, adotando-se o rito do Tribunal do Júri, seja processado e pronunciado, e ao final condenado”
.

Instada a manifestar-se, a Defensoria Pública pugnou pelo seu indeferimento e,
“tratando-se de réu preso, dispensa-se a oitiva de novas testemunhas ou reinquirição do acusado, pugnando pelo prosseguimento do feito”
[ID. 17772706].

Recebido o aditamento e, diante da manifestação expressa das partes, dispensando a produção de nova prova oral, foi determinada a apresentação de alegações finais.

Em seguida, foi prolatada a decisão de pronúncia, que reconheceu a extinção da punibilidade do crime de dano [art. 163, CP], por se tratar de crime de natureza privada, que só se processa mediante queixa-crime, não apresentada pela vítima dentro do prazo legal, e o absolveu sumariamente quanto ao delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em razão de ROGÉRIO não ter sido previamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor de REJEANE.

ROGÉRIO foi pronunciado por tentativa de feminicídio qualificado, estupro de vulnerável e ameaça.

Interposto Recurso em Sentido Estrito, ele foi desprovido por esta 1a Câmara Criminal, sob minha Relatoria, mantendo-se intacta a pronúncia.

No julgamento plenário, a vítima reiterou as declarações prestadas tanto na delegacia de polícia quanto na primeira fase judicial da persecução penal, confirmando que ROGÉRIO tentou sufocá-la com um travesseiro.

ESTER MENEGAT, mãe de ROGÉRIO, disse que quando chegou de Goiânia com sua filha, CLOTILDE, encontraram REJEANE
“cheia de hematomas e grogue, não sabia nem onde ela tava, não conseguia nem pegar o nenê quando ele chorava”
.

Esclareceu que
“até os dezessete/dezoito anos ele era um bom menino, mas depois caiu na cachaça e ninguém dá conta dele mais; tudo que eu pude fazer pra ele eu fiz, mas não conseguir fazer ele ser uma pessoa boa, é só na cachaça, eu não sei o que fazer mais”
.

Por fim, disse que soube, pela nora, que ROGÉRIO tentou sufocá-la com um travesseiro.

CLOTILDE MARGARIDA MENEGAT, por sua vez, declarou que, ao questionar ROGÉRIO sobre os fatos, seu irmão confirmou ter tentado sufocar REJEANE com um travesseiro, afirmando expressamente que só não concluiu seu intento
“porque não teve forças”
.

Interrogado, ROGÉRIO disse que, no dia 07/09/2022, desentenderam-se e entraram em vias de fato, mas negou que tivesse tentado asfixiá-la, tampouco que manteve relação sexual forçada com ela ou a ameaçado.

Após recusar-se a responder as perguntas formuladas pelo Promotor de Justiça, o interrogatório foi encerrado.

ROGÉRIO foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável e condenado pelos delitos de feminicídio tentado e ameaça, objeto da insurgência recursal.

A tese defensiva fia-se no fato de o laudo de lesão corporal, produzido pela POLITEC em 12/09/2022, não ter apresentado
“sinais de sufocamento” (sic)
.

Nesse ponto, convém lembrar que a perícia foi realizada 4 [quatro] dias depois do fato e indicou que a vítima apresentava
“equimose na região deltoidiana direita”
, ou seja, na região do pescoço, o que, aliado à narrativa da vítima, explicando como conseguiu desvencilhar-se do agressor, se afigura como prova suficiente para convencer os jurados acerca da ocorrência da tentativa de feminicídio, não podendo o veredito popular ser considerado
“manifestamente contrário às provas dos autos”
, como quer fazer crer.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência acerca da especial relevância da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto doméstico, sem a presença de testemunhas:

[...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros
. Precedentes: AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022. AgRg no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 7/8/2020, . AgRg no AREsp n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019. 4.
Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de violência familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020, AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022, AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023. [...]
[APn n. 943/DF, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024].

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2.
A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência.
Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024].

[...] III -
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais
. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". [...]
[AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

No caso dos autos, a palavra da vítima, corroborada pela equimose que apresentava na região do pescoço e pelas declarações prestadas pela mãe e pela irmã do réu, noticiando o comportamento agressivo dele quando bebia, dão suporte fático para a condenação imposta pelos jurados leigos, que deve ser mantida.

No tocante à dosimetria, observo que, na primeira etapa do cálculo, a Juíza Presidente do Júri desvalorou 3 [três] circunstâncias judiciais, quais sejam, antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime.

A Defensoria Pública pugna pelo afastamento das duas últimas.

A sentença está assim fundamentada,
verbis
:

“[...] Com relação à conduta do réu, denota-se que o acusado, após luta corporal com a vítima, pegou um travesseiro e tentou sufocá-la, mas ela conseguiu livrar-se dele. Em seguida, o acusado embebeu outro travesseiro com álcool para sufocá-la, situação que, a toda evidência, é capaz de ocasionar grande agonia, dor e sofrimento à ofendida, o que permite concluir que a culpabilidade é elevada e foge da normalidade. [...]

As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior reprovabilidade da conduta do acusado em sua execução, vez que praticou o delito na presença de seu filho, de menos de 2 (dois) anos de idade, que se encontrava na cama em que a vítima foi sufocada. [...]”.

No caso dos autos, justifica-se a maior reprovabilidade da culpabilidade do agente, em razão do
modus operandi
empregado. ROGÉRIO tentou sufocar a vítima com um travesseiro, causando-lhe intenso sofrimento e desespero até que conseguisse se desvencilhar dele, como se infere das declarações de REJEANE prestadas em juízo.

E, no tocante às circunstâncias, a desvaloração imposta tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] É possível depreender que
a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu
. [...] [AgRg no REsp n. 2.030.307/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023].

[...] 2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial "circunstâncias do crime". O acórdão combatido apresenta argumento válido, pois
a vítima foi agredida na presença de seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda
. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 2.283.878/SE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023].

No tocante ao
quantum
de aumento para cada vetorial negativa, no entanto, observa-se que a Juíza Presidente aplicou fração superior a 1/6 [um sexto] sem declinar fundamentação idônea para tanto.

Desse modo, em relação à fração adotada para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, o apelo comporta provimento, uma vez que a fração de 1/6 [um sexto] é a utilizada por esta Câmara Julgadora, além de amplamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Concluo, portanto, que a fração de acréscimo, para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, deve ser de 1/6 [um sexto].

Assim, desvaloradas 3 [três] circunstâncias judiciais, a pena na primeira fase dosimétrica fica fixada em 18 [dezoito] anos de reclusão.

Na etapa intermediária, incide a agravante da reincidência, alcançando a pena provisória de 21 [vinte e um] anos de reclusão.

Na etapa derradeira, mantenho a fração de 1/2 [metade] relativa à tentativa, considerando o
iter criminis
, tendo em vista que o feminicídio somente não se consumou porque, como o próprio réu relatou à sua irmã CLOTILDE,
“ele não teve forças para matar ela”
.

Nesse particular, considero que a fração não merece reparo, pois, em situação menos gravosa, de “tentativa branca”, recentemente a Corte Cidadã decidiu,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2°, INCISO VII, C/CART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TENTATIVA BRANCA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado,
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado
:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). 4. Não se desconhece que, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes. 5. No presente caso,
embora a redução da pena decorrente de tentativa branca, na 3a fase da dosimetria, via de regra deva acontecer na fração máxima de 2/3, não se deve reformar o acórdão que a fixa em 1/2 quando ele indica que o acusado se aproximou da consumação
, tendo em vista que no momento em que ele atirou, os agentes de segurança pública estavam a uma distância relativamente próxima e totalmente expostos e vulneráveis, sem qualquer proteção, percorrendo, assim, boa parte do iter criminis, obstada a consumação por imperícia no manuseio da arma de fogo. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 2.453.240/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023].

Conservo a fração aplicada em 1/2 [metade] pelo juízo
a quo
para fixar a pena definitiva de ROGÉRIO em 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de ROGÉRIO ALVES DA SILVA,
apenas para aplicar a fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada na primeira etapa dosimétrica
e redimensionar a pena privativa de liberdade para 10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão
, em regime inicial fechado
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024